Tribunal: TJMT
Processo: 1013899-61.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013899-61.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO CESAR CELESTINO DOS SANTOS - CPF: 050.732.371-88 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1013899-61.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

JULIO CESAR CELESTINO DOS SANTOS

Recorrido(s):

ITAPEVA VII

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– DÉBITO INEXIGÍVEL – DANO MORAL INEXISTENTE ANTE A SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova da cessão de crédito.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Diante da inexistência de provas da cessão de crédito, a negativação foi realizada indevidamente.

Reconhecendo a inexigibilidade do débito, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, narra a Reclamante na petição inicial que teve seu nome inserido indevidamente em SERASA/SPC pela Ré, cujo débito desconhece.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente se insurge contra a sentença de improcedência proferida, alegando ausência de provas. Pugna pela reforma da sentença nos moldes da inicial.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante declara desconhecer o débito em questão, a justificar a negativação de seu nome no valor de R$ 346,98 (trezentos e quarenta e seus reais e noventa e oito centavos).

Em sua defesa, a Instituição sustenta que a dívida lhe foi cedida pelo PERNAMBUCANAS, porém, ausente contrato assinado pelo Autor, juntando apenas telas sistêmicas.

Assim, a anotação do nome do Consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configurar-se como ilícita.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

Portanto, não havendo provas da Contratação, deve ser reconhecida ilegalidade da restrição.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

A inscrição discutida nestes autos, foi incluída em 30/11/2018, conforme comprovado no ID n° 133407161. Em consulta ao site Boa Vista, este Relator identificou inúmeras inscrições preexistentes e não contestadas. Vejamos:

São Paulo, 26 de Agosto de 2022

Carta No
HA0822065196

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
05073237188

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 05073237188:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

PEFISA SA CREDITO FIN E INVESTIM SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

398001358

03/11/2016

23/12/2016

02/01/2017

23/11/2018

174,02

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003640970000001812/03

30/01/2017

08/03/2017

18/03/2017

06/10/2017

113,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003641748000001813/03

30/01/2017

09/03/2017

19/03/2017

06/10/2017

103,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003661897000001813/04

28/02/2017

06/04/2017

16/04/2017

06/10/2017

103,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003678873000001813/05

30/03/2017

02/05/2017

12/05/2017

06/10/2017

103,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003678858000001812/05

30/03/2017

02/05/2017

12/05/2017

06/10/2017

113,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003700373000001812/06

30/04/2017

31/05/2017

10/06/2017

06/10/2017

113,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003700391000001813/06

30/04/2017

31/05/2017

10/06/2017

06/10/2017

103,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003719061000001813/07

30/05/2017

30/06/2017

10/07/2017

06/10/2017

103,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003719053000001812/07

30/05/2017

30/06/2017

10/07/2017

06/10/2017

113,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003736517000001812/08

30/06/2017

31/07/2017

10/08/2017

06/10/2017

113,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003736524000001813/08

30/06/2017

31/07/2017

10/08/2017

06/10/2017

103,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003756641000001812/09

30/07/2017

30/08/2017

09/09/2017

06/10/2017

113,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003756645000001813/09

30/07/2017

30/08/2017

09/09/2017

06/10/2017

103,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003843337000000042N01

06/11/2017

06/12/2017

16/12/2017

27/01/2022

216,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003871931000000042N02

06/12/2017

05/01/2018

15/01/2018

27/01/2022

216,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003916051000000042N03

06/01/2018

05/02/2018

15/02/2018

27/01/2022

216,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0003961331000000042N04

06/02/2018

08/03/2018

18/03/2018

27/01/2022

216,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004005151000000042N05

06/03/2018

05/04/2018

15/04/2018

27/01/2022

216,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004033603000000042N06

06/04/2018

07/05/2018

17/05/2018

27/01/2022

216,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004064124000000042N07

06/05/2018

05/06/2018

15/06/2018

27/01/2022

216,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004109091000000042N08

06/06/2018

06/07/2018

16/07/2018

27/01/2022

216,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004160466000000042N09

06/07/2018

06/08/2018

16/08/2018

27/01/2022

216,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004214535000000042N10

06/08/2018

05/09/2018

15/09/2018

27/01/2022

216,00

Empresa

PEFISA SA CREDITO FIN E INVESTIM SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

398001358

03/11/2016

23/11/2018

23/11/2018

26/11/2018

174,02

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 26/08/2022 às 17:59:56

==================================================================================================================

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULAGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADAO EM DATA DE 03/07/2018;

ANOTO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007 e AREsp 893409,
em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
apenas
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 346,98.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa à ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022